Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. PRESUNÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Não obstante a alegação do alimentante de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional à sua atual capacidade financeira, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de alteração nas suas possibilidades de prestar os alimentos.
5. Tendo em vista que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor, cujas necessidades são presumidas.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.